Tribunal: TJDFT
Processo: 0718961-12.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS RECONVENÇÃO. REFUTADA. OMISSÕES. INEXISTENTES. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL RECONHECIDO. CONTRADIÇÃO. AFASTADA. DOCUMENTO VÁLIDO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
2. Não houve contradição no acórdão, tendo em vista que os pedidos da reconvenção não foram acolhidos, mantida a sentença quanto ao ponto, não havendo o pretendido reconhecimento de que os embargantes poderiam impor a permanência no lote onde se situa a sede, nem que fariam jus ao recebimento de indenização pelas benfeitorias.
3. O documento emitido pela prefeitura é válido e pode ser usado para a compreensão dos fatos, assim como fora devidamente justificada a possibilidade de oposição, pelos embargados, da exceção de contrato não cumprido, não havendo que se falar em omissões ou contradições.
4. O julgado está devidamente motivado, conforme determina o art. 93, IX, da Constituição Federal, obedecendo ao padrão decisório exigido pelo §1o do art. 489 do Código de Processo Civil.
5. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.
6. Dá-se por prequestionada a matéria.
7. Recursos conhecidos e não providos. Acórdão mantido.